Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-42.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004893-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAMIL JOAO SAMARA - CPF: 001.924.309-04 (APELADO), ALEXANDRE JORGE - CPF: 009.231.119-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS DE ESCALONAMENTO DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO § 5º. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o
valor
do
proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão:

2
.
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do artigo 85, §
§ 3º e 5º
, do CPC e a redução pela metade quando há reconhecimento do pedido.

III. Razões de decidir:

3
.
A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar as faixas progressivas do artigo 85, § 3º, do CPC, aplicando-se o § 5º quando o valor exceder os limites estabelecidos.

4.
É cabível a redução dos honorários pela metade quando há reconhecimento da procedência do pedido após a citação, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do artigo 85, § 3º, do CPC, com aplicação do § 5º quando necessário, sendo cabível a redução pela metade prevista no artigo 90, § 4º, do CPC quando há reconhecimento do pedido."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 5º; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.3.2024; TJMT, N.U 1000415-78.2019.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1004893-42.2022.8.11.0041 proposta por
JAMIL JOÃO SAMARA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar insubsistente o crédito tributário no aviso de cobrança n. 17899/337/76/2022, relativo ao ITCMD no valor de R$ 7.166.825,24 (sete milhões cento e sessenta e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos).

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, com base no artigo 85, § 3º, III, do CPC.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que deve ser observada a faixa de escalonamento estabelecida no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, com aplicação do § 5º do mesmo dispositivo, bem como a redução pela metade dos honorários, conforme o artigo 90, § 4º, do CPC, tendo em vista o reconhecimento jurídico do pedido.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
296691886
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 298829391).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1004893-42.2022.8.11.0041 proposta por
JAMIL JOÃO SAMARA
,
julgou procedente a ação anulatória e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico.

O cerne recursal reside na forma de fixação dos honorários advocatícios, havendo inconformismo quanto à não observância da faixa de escalonamento prevista no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como à ausência de aplicação da redução pela metade prevista no artigo 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

Pois bem
.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Entretanto, c
onsiderando que o proveito econômico obtido –
R$ 7.166.825,24 (sete milhões cento e sessenta e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos)
– situa-se significativamente acima do limite correspondente a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, de fato, deve ser aplicado o disposto no § 5º do artigo 85 do CPC, que determina a aplicação escalonada das faixas percentuais, sobretudo diante da inexistência de qualquer prejuízo às partes:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.
(...)”.
[
g.n
].

Logo, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Nesse sentido, eis precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"(...) Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil"
. (TJMT, agravo de instrumento n. 1014565-66.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, publicado no
DJe
em 21.3.2024).

Por outro lado, como sustentado pela parte apelante, deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, § 4º, do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Isso porque, após a sua citação para apresentar defesa, a parte apelante reconheceu a procedência do pedido, conforme manifestação expressa no Id.
296691874
, onde declarou inequivocamente o
reconhecimento jurídico do pedido da parte autora
, resultando no imediato cancelamento
do débito questionado
.

Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC
– RECURSO PROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve suportar com o ônus
da
sucumbência quando vencida em ação anulatória de débito fiscal.

2. É cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando há o cancelamento voluntário da CDA objeto da ação anulatória.
(...)”.

(TJMT – N.U 1000415-78.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 17.6.2024).
[
g.n
].

Com efeito, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, com o consequente cancelamento administrativo do débito em questão.

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Fazenda Pública, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para fixar os honorários advocatícios nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico

obetido
, até o limite de 200 (duzentos)
salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, com redução pela metade,
nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º
,
c/c
artigo 90, § 4º,
todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025